Tribunal: STF
Processo: HC 86026
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL - JULGAMENTO
INICIADO - CESSAÇÃO. Uma vez cessada a competência do Supremo para o
 julgamento de habeas corpus, cumpre a remessa ao órgão ao qual
incumbe a apreciação, pouco importando o início do exame do pedido